Tribunal: TJES
Processo: 5022432-47.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento em Consignação; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022432-47.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: RUBENS LUIZ DA MOTA e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR: FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO EXORBITANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por operadora de saúde contra sentença que declarou a inexistência de débito relativo a coparticipação em regime de "Hospital-Dia" e a condenou ao pagamento de danos morais.

Os autores, consumidores idosos, viram a mensalidade ser elevada de R$ 1.627,06 para R$ 9.252,06 em razão de cobranças de coparticipação que alegam não terem sido previamente informadas ou autorizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se as cláusulas de coparticipação de contrato firmado em 1997 são válidas frente ao dever de informação do CDC; (ii) verificar se a cobrança que quintuplica a mensalidade possui caráter inibitório excessivo ao tratamento; e (iii) estabelecer se a negativa de atendimento de urgência a idosos baseada em dívida abusiva configura dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, inclusive os anteriores à Lei nº 9.656/1998, conforme a Súmula nº 608/STJ. 4. A ausência de informação clara e precisa sobre os custos específicos da modalidade "Hospital-Dia" viola o dever de transparência e a legítima expectativa do consumidor (CDC, arts. 46 e 47). 5. A cobrança surpresa de valores vultosos que impedem a continuidade do tratamento médico possui caráter inibitório excessivo e configura vantagem exagerada da fornecedora (CDC, art. 51, IV). 6. A negativa de cobertura assistencial de urgência a consumidores idosos, em virtude de pendência financeira abusiva, extrapola o mero aborrecimento e caracteriza dano moral in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A validade da cobrança de coparticipação em planos de saúde depende do cumprimento rigoroso do dever de informação prévia ao consumidor. 2. É abusiva a cobrança de coparticipação que, por sua exorbitância, assuma caráter inibitório excessivo, inviabilizando o acesso do beneficiário idoso ao tratamento de saúde."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, III, 46, 47 e 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STF, ADI nº 1.931.

RELATÓRIO

1. Os autores, consumidores idosos (73 e 70 anos), alegam ser beneficiários de plano de saúde administrado pela ré desde 1995. Afirmam que, em março de 2025, foram surpreendidos com um boleto de R$ 9.252,06, valor discrepante da mensalidade habitual, que deveria ser de R$ 1.627,06 após o reajuste anual de 6,91% autorizado pela ANS. Argumentam que a cobrança incluiu indevidamente despesas de coparticipação por internações e sessões em "Hospital-Dia" nunca ocorridas ou autorizadas. Relatam que a pendência financeira gerou a negativação de seus nomes e a recusa de atendimentos de urgência em julho de 2025, forçando-os a realizar pagamentos particulares. Pleitearam a manutenção do plano, a revisão do valor do boleto, a baixa da negativação e indenização por danos morais.

2. Da Sentença: O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para: Confirmar a tutela de urgência, determinando a manutenção do plano e a emissão de novo boleto para março/2025 no valor de R$ 1.627,06. Declarar a inexistência de dívida relativa à coparticipação impugnada na fatura de março de 2025, por falta de transparência e comprovação de autorização prévia. Condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais para cada autor, totalizando R$ 6.000,00, com juros pela taxa SELIC conforme a Lei nº 14.905/2024. Reconhecer a incompetência quanto ao pedido de consignação em pagamento.

3. Das Razões Recursais: A Recorrente insurge-se contra a sentença alegando que os valores cobrados na fatura de março de 2025 não constituem reajuste abusivo, mas sim cobranças legítimas de coparticipação psiquiátrica devidamente previstas no contrato de 1997 e justificadas pelo uso frequente do Hospital-Dia pelos Recorridos, conforme demonstram os relatórios de utilização anexados. Sustenta que a conduta da operadora pautou-se no princípio do pacta sunt servanda e no exercício regular de direito, uma vez que as supostas negativas de atendimento prévias à liminar decorreram da inadimplência dos usuários, ao passo que as solicitações posteriores foram devidamente autorizadas e custeadas, inexistindo falha na prestação do serviço ou ato ilícito que fundamente o dever de indenizar. Argumenta, ainda, que as decisões proferidas após a sentença sobre fatos novos, como o exame de mamografia, extrapolam o pedido inicial e configuram julgamento extra petita, gerando nulidade por falta de adstrição. Por fim, defende a inexistência de danos morais sob a tese de que o ocorrido caracteriza mero dissabor cotidiano, sem comprovação de ofensa aos direitos da personalidade ou risco à saúde, pugnando pela reforma total da decisão ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório de R$ 6.000,00, o qual considera exorbitante e desproporcional.

VOTO

4. No mérito, a controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança de coparticipação que elevou a fatura dos autores de R$ 1.627,06 para R$ 9.252,06, fundamentada em contrato firmado no ano de 1997.

5. Ainda que o contrato tenha sido firmado em 1997, a relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ. Sendo contrato de trato sucessivo, as cláusulas originais devem ser interpretadas à luz da boa-fé objetiva. A anterioridade à Lei 9.656/98 não autoriza a operadora a realizar cobranças unilaterais que rompam o equilíbrio contratual.

6. Conforme o art. 46 do CDC, o consumidor não está obrigado a cumprir deveres cujos termos não lhe foram permitidos conhecer previamente. A Recorrente baseou sua defesa em telas sistêmicas, sem demonstrar que os autores foram informados de forma clara e precisa sobre os custos específicos do "Hospital-Dia" no momento da utilização. A cobrança surpresa de valor que quintuplica a mensalidade rompe a legítima expectativa do consumidor.

7. A cobrança em questão assume um caráter inibitório excessivo, pois ao impor um ônus financeiro astronômico e repentino, a operadora acaba por impedir o acesso dos consumidores ao tratamento necessário. A jurisprudência veda que a coparticipação seja utilizada como barreira pecuniária intransponível, o que, na prática, configuraria uma exclusão indevida de beneficiários idosos. Tal prática é nula nos termos do art. 51, IV, do CDC, por estabelecer desvantagem exagerada.

8. A falha na prestação do serviço é evidente. A negativa de atendimento de urgência a idosos, fundamentada em dívida reconhecidamente abusiva, configura dano moral in re ipsa. O valor de R$ 3.000,00 por autor (total de R$ 6.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

9. A determinação judicial para garantir exames solicitados no curso do processo (como a mamografia) é desdobramento lógico da obrigação de manutenção da cobertura assistencial e da vida, não havendo nulidade por falta de adstrição.

DISPOSITIVO.

10. Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos (Art. 46, Lei 9.099/95).

11. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)